Tribunal: TJBA
Processo: 0504774-62.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504774-62.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MJT DE ARAUJO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.184 E 1.428 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. AUTONOMIA MUNICIPAL QUE NÃO JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DE DEMANDAS ANTIECONÔMICAS. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, que manteve a extinção da execução fiscal. II. Questão em discussão 2. Há Três questões em discussão: a) a aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 em face da autonomia municipal e da legislação local (Lei Municipal nº 166/2023); b) se houve indevida ampliação do Tema 1.184 do STF; c) a ocorrência de violação ao contraditório ou ao princípio da proibição de reformatio in pejus. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, consolidou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao regulamentar o tema, estabeleceu parâmetros objetivos para a extinção de execuções fiscais em curso: valor inferior a R$ 10.000,00 e ausência de movimentação útil por mais de 1 (um) ano sem citação do executado. 5. A alegação de violação à autonomia municipal não prospera, uma vez que o STF, no Tema 1.428, reafirmou que as providências da referida Resolução não usurpam a competência tributária dos entes federativos, tratando-se de norma que visa a racionalização do Poder Judiciário. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37 e 30, I; Código de Processo Civil, art. 485, VI e § 3º, art. 932, IV, 'b'; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184); STF, Tema 1.428. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0504774-62.2018.8.05.0004, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Agravado MJT DE ARAUJO DE ALAGOINHAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo interno, nos termos do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA